Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730887-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MILTON ROBERTO PRADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante alegou a inexistência de bens do executado identificados pelos sistemas usuais e destacou a funcionalidade do SNIPER em mapear vínculos patrimoniais não evidentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o mero insucesso na localização de bens pelos sistemas convencionais justifica o deferimento de diligência via SNIPER, ferramenta que adentra a privacidade patrimonial do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve observar os princípios da efetividade e da cooperação processual, cabendo ao credor o ônus de demonstrar a necessidade de medidas excepcionais, como a utilização do SNIPER (CPC, art. 798, II, "c"). 4. O uso do SNIPER exige decisão fundamentada que justifique a quebra de sigilo do devedor, apresentando indícios de desvios patrimoniais, o que não consta no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, arts. 6o e 798, II, "c". JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, AI 0739586-65.2022.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 02/03/2023. TJDFT, AI 0741167-18.2022.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21/03/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 6o e 798, inciso II, ambos do CPC, sustentando que o indeferimento da pesquisa sniper afronta o princípio da cooperação. Argumenta que se trata de um método que abarca dados e informações não abrangidos pelos demais sistemas de constrição de bens e ativos disponíveis aos tribunais. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Alega, ainda, ofensa aos artigos 515, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teriam sido vilipendiados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 798, inciso II, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissidio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, foram realizadas pesquisas de bens pelos principais sistemas conveniados do Poder Judiciário, mas todas mostraram-se infrutíferas para a quitação integral do débito (ID. 67039139; 142347191). Assim, denota-se que o Juízo a quo prestou a devida cooperação judicial, auxiliando o exequente na busca de bens do devedor pelos meios habituais de cooperação. Além disso, a utilização do SNIPER, como já ressaltado, demanda do exequente a demonstração da real necessidade da medida, para além da simples ausência de bens do devedor executado. Na vertente hipótese, entretanto, o pedido formulado pelo agravante é genérico, fundamentando-se apenas na frustração da execução até o momento, não apontando indícios da real imprescindibilidade e viabilidade da medida excepcional de pesquisa pelo SNIPER. Ademais, embora tais considerações sejam bastantes para a justificar a manutenção da decisão vergastada, impende destacar que o Juízo a quo deferiu o pedido do exequente e determinou a penhora de percentual de faturamento da empresa devedora (ID. 168459012), o que demonstra a existência de diligências em andamento para a satisfação do credor. (ID 72533283). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Com relação à indicada afronta aos artigos 515, 489 e 1.022, todos do CPC, igual sorte colhe o especial, pois o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais os aludidos dispositivos de lei federal teriam sido violados, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017